Tribunal: TJPA
Processo: 0001387-40.2010.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001387-40.2010.8.14.0097

APELANTE: LUIZ CRUZ DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INVESTIGAÇÃO E PRISÃO DO RÉU DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. VALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. LEITURA DE DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA E NA FASE DE INSTRUÇÃO. POSSIBLIDADE. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA NÃO ALTERADA NA FASE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade decorrente da diligência ter sido deflagrada por meio de denúncia anônima, mormente porque a prática delitiva foi confirmada pela averiguação dos fatos. Em se tratando de crime permanente, nos moldes do tráfico de drogas, é prescindível o mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, eis que remanesce o estado de flagrância. Preliminar rejeitada.

2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade “
trazer consigo”
e “
ter em depósito”
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

4.

Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado, exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.

5. Tendo sido mantida inalterada a pena fixada na sentença condenatória nesta fase recursal, não há que se falar em modificação do regime de cumprimento de pena, nem em substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por inobservância do art. 44, inciso I, do CPB (aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos), restando a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo
quantum
da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luiz Cruz da Silva
(nascido em
01/08/1981
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/02/2020
, ID 6152463 – págs. 156/161, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
Dra. Edilene de Jesus Barros Soares
, que o
condenou
a uma pena

definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
,

pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6152425 – págs. 27/30) que, no dia
04/10/2010
, o acusado
Luiz Cruz da Silva

foi preso por estar guardando 25 (cinte e cinco) petecas de pó de cocaína e 33 (trinta e três) petecas de pasta de cocaína
, as quais foram encontradas na mochila do mesmo em sua residência, na
Rua Júlio Viveiros
, na cidade de Benevides/PA.

No dia e hora mencionados, o policial civil Ubiracy de Carvalho Tavares Filho encontrava-se de plantão na Delegacia de Benevides, quando recebeu uma
denúncia
de que havia um
homem vendendo drogas
, na esquina da
Rua Júlio Viveiros
e, parte desta droga estaria dentro de uma mochila, sendo repassada as características do acusado. Imediatamente deslocou-se, juntamente com uma equipe de policiais, ao local e, lá chegando, depararam-se com
o denunciado, o qual foi abordado e revistado, sendo encontrado drogas dentro de sua porta-cédulas
. Ao ser indagado sobre a mochila que lhe pertencia, este disse que estava em sua casa, a qual fica perto do local da abordagem.

O policial se deslocou sozinho à casa do acusado e, lá chegando, perguntou para a mãe do denunciado sobre a mochila, a qual imediatamente
mostrou a mochila
, dentro da qual continha
25 (vinte e cinco) petecas contendo pó de cocaína e 33 (trinta e três) petecas contendo pasta de cocaína
, sendo dado
voz de prisão ao acusado
, o qual foi levado para a delegacia onde foi autuado por tráfico de entorpecente.

Perante a autoridade policial, o denunciado, ao ser indagado sobre a droga apreendida,
confessou que a droga lhe pertencia e que teria comprado de um indivíduo conhecido por Zeca
, na
Vila da Barca
, no bairro do
Telégrafo
, em Belém/PA.
Que vendia cada peteca ao preço de R$ 5,00 (cinco reais)
.

Em
razões recursais
(ID 6152517 – págs. 174/182), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, clama, preliminarmente, pela
nulidade absoluta da sentença, diante da ilicitude na colheita de provas (prova ilícita)
, o que contaminaria todas as demais provas produzidas, já que a apreensão da droga na residência do réu está eivada de vícios, vez que não havia nenhum mandado judicial, sendo a casa asilo inviolável.

No mérito,
requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, vez que os únicos depoimentos colhidos na instrução criminal são dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, bem como requer a
reforma da dosimetria de pena
, com a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, além da
modificação do regime prisional de cumprimento de pena para um menos gravoso
e, ainda, a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6152519 – págs. 184/193), a representante do Órgão Ministerial de primeiro grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
im
provimento
do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (parecer ID 6488301 – págs. 201/209).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

PRELIMINAR:

1. Da nulidade na colheita de provas. Prova ilícita. Busca e apreensão em desconformidade com a lei. Inviolabilidade do domicílio. Policiais que invadiram à residência do acusado sem a sua anuência.

O primeiro aspecto combatido nos presentes autos diz respeito à aventada nulidade decorrente do procedimento ter sido deflagrado a partir de
denúncia anônima
, afrontando, no seu modo de ver, o princípio constitucional insculpido no inciso LVI, do artigo 5º, da Carta da República.

Como se sabe, a proibição ao anonimato também tem sede constitucional, precisamente no inciso IV do mesmo artigo 5º, entretanto,
tal vedação, não diz a denúncia anônima, essencial à apuração de crimes, mormente no que diz respeito à imputação formulada em desfavor do recorrente, vez que no ambiente da traficância, lamentavelmente, é comum a ocorrência de represálias àqueles que se dispõe a colaborar na elucidação dos fatos
.

Ademais, a denúncia acabou por confirmar que
o apelante estava de posse da droga apreendida
, fato este admitido pelo próprio recorrente no bojo do inquérito policial, conforme se observa do seguinte trecho de seu
interrogatório policial
(ID 6152417 – pág. 9):

“(...). Que perguntado ao depoente há quanto tempo ele se envolve no tráfico de entorpecentes? Respondeu que não faz muito tempo; Que perguntado ao depoente de quem ele comprou a droga? Respondeu que comprou a droga na Vila da Barca no Telégrafo e o nome da pessoa que lhe vendeu é Zeca; Que perguntado ao depoente por quanto ele vende as drogas (peteca)? Respondeu que vende as drogas por R$ 5,00 (cinco reais) em dinheiro; Que assume que estava vendendo as drogas e que parte delas estava dentro da mochila; (...)”.

Assim, é pacífico o entendimento no sentido de que,
denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho policial, são aptas e idôneas para respaldar o édito condenatório
, conforme se verifica do seguinte precedente,
verbis:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A denúncia anônima pode ser empregada para dar início a diligências com o intuito de averiguar os fatos nela noticiados para, posteriormente, dar lastro à persecução penal, exatamente como ocorreu no caso.
2. A falta de comprovação da alegada clandestinidade da interceptação telefônica impede o reconhecimento de eventual nulidade das provas obtidas com base nessa medida. 3. Não há como acolher a tese de impossibilidade de concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, haja vista que são condutas autônomas, com tipos penais distintos e com elementares próprias. 4. Ordem não conhecida (HC 135207/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/03/2016).

Pugna ainda o apelante pela
nulidade do processo
, sob a alegação de que a instrução processual foi
contaminada por provas ilícitas
obtidas com a violação do direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio
. Alega que
o policial adentrou na residência do acusado sem autorização judicial prévia
, em ofensa aos
preceitos constitucionais
insculpidos no art. 5º, incisos X e XI, da CF/88.

In casu
, não há que se falar em
invasão do domicílio sem ordem judicial
, pois
restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa)
, que
permitiu que o policial ingressasse no domicílio sem autorização do morador
.

Conforme se verifica do
depoimento na polícia (ID 6152417 – pág. 08) da testemunha IPC Greyce Mara Caetano Ferreiro
,
o policial Ubiracy, após abordar o acusado e encontrar droga em seu porta-cédula, o mesmo se dirigiu ao endereço do acusado que era próximo dali, perguntando para a mãe de Luiz pela mochila do acusado e, de forma inocente, a sua mãe foi pegar a mochila para o condutor, a qual estava com droga
, o que foi
ratificado em juízo
(ID 6152445 – págs. 84/85).

Assim,
quanto à suposta ilegalidade no que tange a diligência efetuada na residência do réu
, melhores ventos não sopram a seu favor, uma vez que é assente o entendimento de que,
tratando-se de crime permanente, como na hipótese dos autos (tráfico), o mandado de busca e apreensão é prescindível
, nestes termos:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
I – (...).
II – Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes).
III – Ademais, a defesa, em sua apelação, somente suscitou a nulidade da ação policial que teria sido conduzida em razão de denúncia anônima. Por outro lado,
in casu
, houve contato policial com informantes (usuários de drogas), a indicar a fundada justificativa da medida de busca e apreensão.
Habeas corpus
não conhecido. (HC 345424/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 16/09/2016)

No caso dos autos, informados, anonimamente, de que o apelante estava promovendo o comércio de drogas, os policiais se deslocaram ao local, procederam a
revista pessoal no acusado e no interior de sua residência, que ficava próximo ao local da venda do entorpecente
,
encontrando as substâncias entorpecentes com ele e na sua mochila
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(
Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
– STJ, Relator Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

Cumpre ressaltar que,
o crime de tráfico de drogas é um crime permanente
, isto é,
sua consumação prolonga-se no tempo e, a sua flagrância, enquanto perdurar a conduta delitiva
.
Portanto, ainda que os policiais não tivessem obtido a autorização para adentrar no domicílio do réu, a Constituição Federal (art. 5º, inciso XI), em seus termos, excepciona a inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito
, conforme ocorrido
in casu
.

Assim, não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos
agentes policiais
, uma vez que esses
agiram em consonância com as funções que lhes são atribuídas por lei
. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010).

Diante do exposto,
verifica-se que a colheita de provas foi lícita
, não havendo que se falar em
absolvição por ilicitude das provas decorrentes da suposta ilegalidade na prisão em flagrante
do ora apelante, até porque,
caso estivesse demonstrada a referida ilicitude
, teria como consequência o
desentranhamento da prova tida como ilegal e não a absolvição
, como pleiteado pela defesa.

Por tais argumentos,
rejeito a preliminar s
uscitada
, sendo incabível o pretendido reconhecimento da alegada nulidade processual.

MÉRITO
:

1.
Do pleito absolutório. Provas insuficientes à condenação do acusado. Negativa de autoria. Condenação baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente.

A defesa pleiteia a
reforma do decreto condenatório
, vez que não comprovada a culpabilidade do apelante na prática delitiva (
insuficiência probatória e negativa de autoria
), devendo o recorrente ser
absolvido
.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma inconteste, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório, que dão conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa (
crime de tráfico
), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a
materialidade
do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 6152416 – págs. 06/09), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6152418 – pág. 10), o qual consta a apreensão de
“25 (vinte e cinco) petecas contendo pó da substância conhecida como a vulgarmente chamada cocaína e 33 (trinta e três) petecas contendo pasta da chamada vulgarmente como cocaína; duas carteiras porta-cédulas (preta e marrom); mochila em emblema da Bradesco Seguros de cor preta e cinza, tudo encontrado em poder de Luiz Cruz da Silva”
, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 6152418 – págs. 12/13), pelo
Laudo Toxicológico de Constatação
(ID 6152422 – pág. 18) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo nº 100/2010
(ID 6152435 – pág. 51), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
nas substâncias pastosa amarelada e pulverulenta branca”
.

Quanto à
autoria delitiva
, também resta provada nos autos, pois,
embora o apelante negue a prática delitiva na fase judicial
(depoimento ID 6152444 – págs. 82/84), tal tese resta completamente isolada nos autos, dissociada, inclusive, da
própria confissão do acusado na fase policial
(interrogatório ID 6152417 – pág. 9).

Os
depoimentos das testemunhas
, por sua vez, se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir do relato do
policial
João Batista Bezerra Soares
, que ratificou integralmente em juízo o seu depoimento extrajudicial,
apontando o acusado como autor do fato criminoso
(depoimento ID 6152447 – págs. 90/91).

A mencionada testemunha declarou que não participou da diligência que resultou na prisão do denunciado; que a denúncia ocorre por telefone; que acredita que foi o Investigador de Polícia Civil Ubiracy que recebeu o mencionado telefonema; que ficou na delegacia de polícia como escrivão, sendo que os outros dois investigadores de Polícia Civil saíram em diligência; que confirma que a pessoa que foi apresentada na delegacia de polícia é o denunciado aqui presente; que o denunciado negou na delegacia de polícia a autoria do crime; que viu a apresentação da droga na delegacia de polícia, tinham várias petecas.

Ora, o depoimento transcrito não deixa qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois, atesta que a substância entorpecente foi encontrada na posse e na residência do acusado (dentro de uma mochila). Sendo assim, as
condições em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante
(denúncia) e a
quantidade de droga apreendida com o envolvido
(25 petecas de pó de cocaína, com peso total de 4,681g e 33 petecas de pasta de cocaína, com peso total de 29,466g),
embaladas e prontas para a comercialização
, denotam a prática do crime de tráfico por Luiz.

Dessa forma, embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga foi encontrada escondida no porta-cédula e na mochila que estava na casa do acusado, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quais sejam,
“trazer consigo”,

“ter em depósito”
ou
“guardar”
.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela.

Ademais, os agentes públicos não tinham motivos para incriminar falsamente o denunciado, sendo evidente que as suas declarações devem ter
eficácia probatória
, reconhecendo-se, assim, que
o réu ostenta a condição de traficante
.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

1302034637 – Penal e Processual Penal.
Tráfico internacional de entorpecentes
. Atenuante. Impossibilidade.
Depoimento de policiais. Validade.
Redução da pena. Impossibilidade. Autoria e materialidade dos delitos tipificados nos arts. 12 e 18, I da Lei 6.368/76 restaram plenamente comprovadas, tanto pelo laudo de exame que atesta a existência de 2.442,63g de cocaína apreendida no forro da mala do acusado e pelo depoimento dos Policiais Federais que efetuaram a prisão. -
A condição de policial não torna inválido o seu depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha
. (...). Apelação improvida. (TRF 5ª R. ACR 2004.81.00.016862-3 4ª T. CE Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas DJU 12.01.2006 p. 615).

STJ: “Prova – Testemunha –
Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade
. (...)
É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante
”. (in RT 771/566).

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição do apelante.

2. Da reforma na dosimetria de pena. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pugna a defesa pela
redução da reprimenda penal imposta
, por
incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

§4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

Ora,
não merece ser acolhido o pleito em questão
.

A meu ver, também descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois ficou cristalina a
dedicação do acusado à atividade criminosa do tráfico de droga
.
A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado, exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa
, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.

No contexto da
prisão em flagrante
de posse de substâncias entorpecentes, assim como nos demais elementos constantes dos autos, resta claro e evidente que
o acusado se dedicava ao tráfico de entorpecentes, não se tratando de traficante eventual
, circunstância que impede a concessão da referida benesse.

Na sentença condenatória,
o juiz singular justificou de forma satisfatória a não aplicação da benesse do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, nos seguintes termos:
“(...). Por fim, inexiste causa de aumento de pena. Vislumbro ainda, incabível ao caso em comento, a causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Embora o acusado seja tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, a quantidade e a natureza da droga apreendida (25 petecas de pó de cocaína e 33 petecas de pasta de cocaína) acondicionada em formatação mercantil, permitem concluir que o sentenciado se dedicava as atividades ilícitas. (...). Assim sendo, mantenho a reprimenda CONCRETA e FINAL em 05 (cinco) anos de reclusão e multa antes declinada. (...)”
.

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica a juíza
a quo
, pois, verificou que
o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
,
havendo provas nos autos de que ele se dedica a atividade criminosa
.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS AMENO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. I - Para a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Precedentes. II -
In casu
, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão do Tribunal de origem de que o agravante se dedica a atividades criminosas, ao considerar "a quantidade do entorpecente apreendido, sua natureza altamente viciante e a forma de acondicionamento (embalado em porções individuais), denotam que a sentenciada faz do tráfico meio de vida, tanto que não demonstrou, ainda que propalado, o exercício de qualquer atividade lícita" (fl. 245). I
II - Na espécie, não foi preenchido o requisito objetivo temporal, para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão da condenação da agravante ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - O pleito de fixação de regime prisional para o aberto fica prejudicado, em razão do não acolhimento do pedido de aplicação da causa minorante, de que trata o § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/2006.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1466074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Grifei

Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABÍVEL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019).

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei nº 11.343/2006, artigo 33, §4º, são as seguintes:
a) ser o agente primário
,
b) possuidor de bons antecedentes
,
c) não se dedicar a atividades criminosas
e
d) não integrar organização criminosa
.

Compulsando os autos,
forçoso reconhecer que o apelante se dedica a atividades criminosas
, de modo a não fazer
jus
a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta por esta Relatora. Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida.

3. Da modificação do regime prisional para o menos gravoso. Da conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Tendo sido mantida inalterada a pena fixada na sentença condenatória nesta fase recursal, não há que se falar em modificação do regime de cumprimento de pena, nem em substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por inobservância do art. 44, inciso I, do CPB (aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos)
, restando a pena final em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pelo
quantum
da pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021